Tribunal: TJES
Processo: 0003918-59.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003918-59.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: VANUZA DOS SANTOS CLARINDO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA. ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

A teor do disposto no artigo 37
, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Conquanto o dispositivo constitucional não especifique se a responsabilidade do Estado decorre de ação ou omissão, de ato lícito ou ilícito, o surgimento do dever de indenizar do Estado pressupõe a comprovação da ocorrência do ato do agente estatal, do dano experimentado pelo particular, e do nexo de causalidade entre um e outro.

Resta afastado o dever de indenizar do Estado, quando não restar comprovado que
o evento morte do paciente decorreu
de ato comissivo ou omissivo do
médico ou do hospital do Estado.

Recurso
provido. Remessa necessária prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003918-59.2019.8.08.0030

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO : VANUZA DOS SANTOS CLARINDO

MAGISTRADO :
ANDRÉ BIJOS DADALTO

VOTO

O
SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Linhares, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município
de Linhares ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária
a contar do arbitramento
(362 do STJ), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015.

Pois bem.

C
uidam os
autos de
ação de indenização ajuizada por
Vanuza dos Santos Clarindo em face do Município de Linhares e Paulo Afonso Vieira Neto,
pretendendo
a condenação dos
R
equeridos/Recorr
entes
ao pagamento de indenização por dano moral.

Extrai-se dos autos que,
03.05.2018
, a Autora levou o filho de aproximadamente 1 (um) ano de idade, ao Hospital HGL.

O
Boletim de Atendimento de Urgência – BAU (fl. 65) emitido na ocasião demonstra que
a criança
apresentava história clínica de febre, tosse, coriza e diarr
e
ia, e que o diagnóstico foi virose.

Nos campo
s
destinados ao “exame clínico”
e
à “conduta e exames solicitados”, o BAU é ininteligível. Além de utilizar siglas, a caligrafia do médico não permite a compreensão do que foi escrito.

Não obstante, consta de outros documentos dos autos, inclusive, do laudo pericial, que identificação do que foi escrito nos referidos campos do BAU. Vejamos:

“
Exame cl
í
nico: Hipoc./+/4, BEG (Born estado Geral) MVF (mur
mú
rio fisiológico), eupneica.

[...]

Conduta e exames solicitados: Nebulizaç
ão
em casa / Sinto
m
áticos / Retorno se piora.” (fl. 135)

Consta do BAU,
que a criança teve alta médica na mesma data.

O receituário de fl. 67 demonstra que foram prescritos Dipirona, Bromoprida e sais de reidratação oral, bem como nebulização com Berotec, Atrovent e soro fisiológico, em caso de “tosse/chieira”, de 4/4 horas.

Segundo a inicial, os medicamentos prescritos pelo médico já vinham sendo ministrados pela genitora da criança, antes do atendimento em referência.

No dia
04.05.2018
, a criança foi atendida no Hospital Rio Doce, onde deu entrada às 11:20 horas já em estado grave, tendo evoluído para o óbito às 12:55 horas. (fls. 70/73)

Nesse sentido, o relatório médico – evolução médica, emitido pela Pediatra Maiara Capila Gimenes. Vejamos:

“
PACIENTE KAUAN CLARINDO LEMKE, 2 ANOS E 10 MESES I DEU ENTRADA NO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL RIO DOCE NO DIA 04/05/2018, APRESENTAND
O
GRAV
Í
SSIMO ESTADO DE SA
Ú
DE. EN
C
AMINHADO
I
MEDIATAMENTE A SALA DE EMERG
Ê
NCIA. REALIZADO EXAME F
Í
SICO INIC
I
AL: GRAV
Í
SSIMO ESTADO GE
RA
L, CIANOSE GENERALIZADA HIPOTENSO, TAQU
I
C
Á
RDICO, FEBRIL, HIP
O
XEMICO, RE
B
AIXAMENTO DO N
Í
VEL DE CONSCI
Ê
NCIA. INSTALAD
O
MON
I
TOR
I
ZA
ÇÃ
O CONTINUA (PARA MONITORIZAR PA, FC, FR, SAT 02), ACESSO VENOSO, EXPANS
Ã
O V
OLÊ
MICA
C
0M SOLU
ÇÃ
O CRISTALOIDE, ADMINISTRA
ÇÃ
O
I
MEDIATA DE ANTIBI
Ó
T
ICO
CEFTRIAXONE, OX
I
G
Ê
NIO SOB MACARA E COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG
Ê
NCIA. PACIENTE EVOLUI RAPIDAMENTE PARA PARADA RESPIRAT
Ó
RIA E CARD
Í
ACA COM • ASS
I
ST
O
LIA. INICIADO MANOBRAS DE RESSUSC
I
T
AÇÃ
O CARDIOPULMONAR COM MASSAGEM CARD
Í
ACA, INTUBA
ÇÃ
O OROTRAQUEAL E ADRENALINA ENDOVENOSA j POREM SEM SUCESSO PA
C
IENTE EVOLUI PARA
Ó
BITO E ENCAMINHADO PARA
O
SISTEMA DE .V
E
RIFICA
ÇÃO DE ÓBITO (SVO)” (FL. 103)

Em 10.05.2018, a Autora registrou a ocorrência, tendo descrito os fatos da seguinte forma:

“
A COMUNICANTE COMPARECE NESTE DEPARTAMENTO, RELATANDO 0 QUE SEGUE: QUE NA DATA DE 03/05/2018, POR VOLTA DE 15: HS, LEVOU SEUS BEBES GEMEOS KAUAN CLARINDO LEMKE, E RICARDO CLARINDO LEMKE, DE 01 ANO E 01 MES, AO HGL, POIS AS CRIANAS APRESENTAVAM PROBLEMAS DE SA
Ú
DE; QUE KAUAN APRESENTAVA FEBRE TOSSE FORTE, FALTA DE AR, CORA
ÇÃ
O ACELERADO, VOMITO E DIARREIA E SONOLENCIA E RICARDO APRESENTAVA TOSSE, DIARREIA, FEBRE; QUE APOS AS 16:00 HS A CRIANA FOI ATENDIDA PELO DR. PAULO AFONSO VIEIRA DE REZENDE NETO, PEDIATRA DE PLANTAO; QUE 0 MEDICO DISSE QUE FICASSE TRANQUILA, POIS NAO PASSAVA DE UMA VIROSE, POREM NAO PEDIU EXAMES NEM RAIO X, NEM PRESCREVEU REMEDIOS; QUE A COMUNICANTE PEDIU UM REMEDIO PARA OS FILHOS, POIS ESTAVAM COM DOR, ENTAO 0 MEDICO PRESCREVEU REMEDIOS PARA DOR, ENJOO E NEB
ULIZAÇÃO
PARA KAUAN, POREM A RECEITA ESTAVA NO NOME DO GEMEO RICARDO; QUE LEVOU AS CRIANÇAS PARA CASA, DEU REMEDIO, POREM A FEBRE DE KAUAN DEMOROU A PASSAR; QUE PELA MANHA 0 RICARDO ESTAVA BEM, POREM A CRIANÇA KAUAN ESTAVA SONOLENTA, MOLE, COM MANCHAS ROXAS PELO CORPO; QUE LEVOU A CRIANÇA PARA 0 HOSPITAL RIO DOCE, PAGANDO CONSULTA PARTICULAR, E, APOS 45 MINUTOS APROXI MADAM ENTE, A CRIANÇA KAUAN VEIO A
Ó
BITO; QUE OS MEDICOS QUE 0 ATENDERAM, A PRINCIPIO, N
Ã
O SABIAM 0 QUE TERIA SIDO A CAUSA DA MORTE DE SEU BEBE; QUE OS MEDICOS DO HOSPITAL RIO DOCE FIZERAM TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESS
Á
RIOS PARA TENTAR SALVAR SEU FILHO, ATE TENTARAM CONSEGUIR VAGAS EM HOSPITAlS NA GRANDE VITORIA PARA QUE 0 INTERNASSEM, POREM, N
Ã
O HOUVE TEMPO SUFICIENTE; QUE 0 CORPO DE SEU FILHO FOl LEVADO PARA VITORIA, PARA
V
ERIFICA
ÇÃO
DO
Ó
BITO, E NO DOMINGO FOI LIBERADO PARA SEPULTAMENTO; QUE NA CERTIDAO DE OBITO CONSTA COMO CAUSA DA MORTE: CHOQUE SEPTICO, PNEUMONIA LOMBAR, INFECcAO DE VIAS AEREAS SUPERIORES; QUE DESEJA PROVIDENCIAS EM RELAcA0 AO MEDICO DO HGL, DR. PAULO AFONSO VIEIRA DE REZENDE NETO, POIS ACREDITA QUE HOUVE NEGLIGENCIA POR PARTE DO PROFISSIONAL DE SAUDE CITADO.”

Conforme Certidão de Óbito de fl. 83, a causa morte da criança foi
“choque s
é
ptico, pneumonia lobar, infecção de vias aéreas superiores.”

Foi produzida prova pericial.

Acerca da documentação anexada aos autos, o Perito afirmou o seguinte:

“
Sobre a documentaç
ã
o anexada aos autos

Baseado na documentaç
ão
anexada aos autos teço as seguintes consideraç
õ
es.

O atendimento prestado em 03/05/2018 no Hospital Geral de Linhares fI. 33,
é
pobre de informa
çõ
es n
ão
consta a medição de temperatura do paciente menor, a história cl
í
nica é pobre em detalhes n
ão
fornece informaç
õ
es sobre data do in
í
cio dos sintomas, in
í
cio da diarreia
.
A história cl
í
nica e evoluç
ão
dos sintomas é fundamental para se embasar uma hipótese diagnóstica ou concluir u
m
diagnóstico.

N
ã
o houve preocupação em colocar o paciente em observaç
ã
o por u
m
per
í
odo necessário para uma avaliação mais detalhada, e solicitar exames complementares (RX de tórax e hemograma o que poderia facilitar o diagnóstico.

A rápida evoluç
ã
o do quadro cl
í
nico de tratamento ambulatorial para paciente grave em 20 horas n
ão
é usual, mas pode ocorrer em determinadas situaç
õ
es como nos casos de pneumonia fulminante.

O segundo atendimento em hospital se deu somente as 11:20 horas do dia seguinte, entretanto consta no BAU do primeiro atendimento a anotação do m
é
dico embora de forma abreviada: "Retorno se piora" o que no foi seguido pela m
ãe
durante toda a noite e durante a manh
ã
inteira.

Em f
l
. 125, documento da SBP (Sociedade Brasileira de Pneumologia) no seu item 3, esclarece que a radiografia de tórax n
ã
o deve ser realizada de rotina para o diagnóstico de pneumonia
em crianças sem sinais de gravidade, sem necessidade de tratamento hospitalar, uma vez que no ha evidências que altere o resultado c
línico
. Em f
l.
125, documento cient
í
fico da SBP (Sociedade Brasileira de Pneumologia) no seu item 4 consta que para o diagnóstico de pneumonia na crian
ç
a: "Quadro c
lín
ico compat
ív
el é suficiente para formular a hipótese diagnostica de pneumonia. Entretanto exa
m
es complementares podem auxiliar o processo diagnóstico. Em fl. 125, docu
m
ento cient
í
fico da SBP (Sociedade Brasileira de Pneumologia) no seu item 5 descreve os sinais de gravidade da pneumonia em lactentes e crianças sendo predominantemente por critérios cl
í
nicos, s
ão
eles:

*Tirage
m
subcostal;

*Dificuldade para ingerir l
í
quidos;

*Sinais de dificuldade respiratória mais grave (movimentos involuntários da cabeça, gem
ê
ncia e batimentos de asa do nariz;

*Cianose central.

Ainda consta no documento cient
í
fico em fI. 126 que o Consenso Britânico incluiu nos critérios de gravidade febre aci
m
a de 38,5 graus C. e sinais de infecção grave (ex. enchimento capilar lento). Quando dispon
í
vel a saturação periférica de oxigênio (Sp02) abaixo de 92% mostra-se u
m
critério
m
ais objetivo de pneumonia grave.

No documento "Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria - 2007", f
l
. 136, o documento informa no seu pen
úl
timo parágrafo que: A radiografia de tórax é utilizada no diagnóstico de pacientes co
m
suspeita de pneumonia. A utilidade c
lí
nica do diagnóstico da radiografia deve ser acoplada ao diagnóstico cl
í
nico co
m
exame f
í
sico, que sempre deve anteceder qualquer exame laboratorial ou diagnóstico.

A suspeita c
lí
nica ocorre na presença de tosse, taquipneia co
m
sibilância e febre.” (fls. 141/143)

O Perito alcançou a seguinte
conclusão
:

“
Este exa
m
inador esc
l
arece que a conclusão aqui emitida se base
i
a exc
l
usiva
m
ente na análise da docu
m
entação anexada aos autos.

Após avaliar a documentação anexada aos autos este perito entende que
n
ão
fora
m
utilizados todos os recursos dispon
í
veis para conclus
ão
do diagnóstico no primeiro atendi
m
ento
.
O
Prontuário M
é
dico do pri
m
eiro atendi
m
ento é pobre em detalhes e extre
m
amente resu
m
ido.

As anotaç
õ
es no BAU - Boleti
m
de Atendimento de Urgência indicam que a criança apesar de ter uma história cl
í
nica de febre, tosse, coriza e diarreia, naquele
m
o
m
ento encontrava-se em BEG (Bo
m
Estado Geral), MVF (mur
mú
rio vesicular fisiológico) e eupneica (respira
çã
o normal)
.

A recomendação de retorno se piora n
ã
o foi acatada
pois a crian
ç
a s
ó
foi atendida
à
s 11:00 hs do dia seguinte.”

Muito bem.

A teor do disposto no artigo 37
, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Embora o dispositivo constitucional não distinga, para fins de a responsabilidade do Estado, a ocorrência de ação ou omissão estatal, de ato lícito ou ilícito, e não seja necessária a comprovação de culpa ou dolo, o surgimento do dever de indenizar do Estado pressupõe a comprovação da ocorrência do ato do agente estatal, do dano experimentado pelo particular, e do nexo de causalidade entre um e outro.

O Perito identificou falhas na conduta
adotada pelo médico que atendeu a criança, em
03.05.2018
,
às 16:28:23 horas,
no Hospital HGL,
quais sejam:

“
O atendimento prestado em 03/05/2018 no Hospital Geral de Linhares fI. 33,
é
pobre de informa
çõ
es n
ão
consta a medição de temperatura do paciente menor, a história cl
í
nica é pobre em detalhes n
ão
fornece informaç
õ
es sobre data do in
í
cio dos sintomas, in
í
cio da diarreia. A história cl
í
nica e evoluç
ão
dos sintomas é fundamental para se embasar uma hipótese diagnóstica ou concluir u
m
diagnóstico.

N
ã
o houve preocupação em colocar o paciente em observaç
ã
o por u
m
per
í
odo necessário para uma avaliação mais detalhada, e solicitar exames complementares (RX de tórax e hemograma o que poderia facilitar o diagnóstico.

A rápida evoluç
ã
o do quadro cl
í
nico de tratamento ambulatorial para paciente grave em 20 horas n
ão
é usual, mas pode ocorrer em determinadas situaç
õ
es como nos casos de pneumonia fulminante.

O segundo atendimento em hospital se deu somente as 11:20 horas do dia seguinte,
entretanto consta no BAU do primeiro atendimento a anotação do m
é
dico embora de forma abreviada: "Retorno se piora" o que n
ão
foi seguido pela m
ãe
durante toda a noite e durante a manh
ã
inteira.”

Com base nos documentos dos autos,
acerca do atendimento realizado pelos Requeridos,
o perito concluiu que:

“
Após avaliar a documentação anexada aos autos este perito entende que
n
ão
fora
m
utilizados todos os recursos dispon
í
veis para conclus
ão
do diagnóstico no primeiro atendi
m
ento
.
O
Prontuário M
é
dico do pri
m
eiro atendi
m
ento é pobre em detalhes e extre
m
amente resu
m
ido.

As anotaç
õ
es no BAU - Boleti
m
de Atendimento de Urgência indicam que a criança apesar de ter uma história cl
í
nica de febre, tosse, coriza e diarreia, naquele
m
o
m
ento encontrava-se em BEG (Bo
m
Estado Geral), MVF (mur
mú
rio vesicular fisiológico) e eupneica (respira
çã
o normal)
.

A recomendação de retorno se piora n
ã
o foi acatada
pois a crian
ç
a s
ó
foi atendida
à
s 11:00 hs do dia seguinte.”

Ocorre que, não obstante as falhas verificadas no referido atendimento, o conjunto probatório dos autos, e, em especial, a perícia não
permitem alcançar a conclusão de existência de nexo de causalidade entre a
conduta dos Requeridos
e o óbito da criança.

D
iversamente do que consta da sentença recorrida, não é possível afirmar que houve erro de diagnóstico, negligência
apta a ensejar a ocorrência do resultado morte, que, conforme esclarece o Perito, pode ter decorrido de uma rápida evolução da enfermidade, durante o período em que a criança permaneceu em casa.

O Perito registrou, ainda, que, não obstante o médico Requerido, que atendeu a criança após as 16 horas do dia 03.05.2018, tenha orientado a genitora da criança a voltar ao hospital, em caso de piora do quadro, esta orientação não foi atendida pela mesma, durante toda a noite e a manhã do dia seguinte, já que a criança somente deu entrada no Hospital Rio Doce às 11:20 horas do dia
04.05.2018
, já em estado grave, tendo evoluído para o óbito às 12:55 horas. (fls. 70/73)

Nesse sentido, é importante trazer a lume as respostas do Perito aos quesitos formulados pelas partes. Vejamos:

“
Quesitos da Requerente:

1. Conforme foto anexada aos autos, a crian
ç
a apresentava ma
n
chas vermelhas espa
l
hadas pelo corpo antes de vir a óbito (fl.47).
O
m
é
dico, em seu boletim de atendimento - BAU (fl.33), n
ão
relata tal situação em seu atendimento.
Seria poss
í
vel o aparecimento das mesmas em menos de 20h (vinte horas
)
?

resposta:
Sim, alguns agentes etiol
ó
gicos da pneumonia podem apresentar este quadro.

2. A Certidão de
Ó
bito atesta o falecimento por Choque séptico, Pneumonia lobar e
i
nfecção de vias aéreas superiores.
Em u
m
a consulta efetuada em menos de 20hs (vinte horas) anteriores ao falecimento, seria poss
í
vel visualizar este quadro?

Resposta:
Algumas pneumonias apresentam manifestaç
õ
es clássicas outras podem ser oligossintomáticas.

3. Diante dos fatos e documentos acostados, o m
é
dico do munic
í
pio poderia ou deveria ter adotado algum procedimento distinto daquele realizado?

Resposta: Favor verificar a conc
lusão
do laudo M
é
dico Pericial.

4.
Se o m
é
dico do munic
í
p
i
o tivesse internado o menor no dia 03/05/2018, be
m
como pedido algum exame, a possibilidade de agrava
m
ento da doença e o consequente óbito do menor poderia ter sido evitado?

Resposta:
A internaç
ã
o é uma opção do m
é
dico assistente que deve avaliar a condiç
ã
o clínica do paciente durante o exame f
í
sico
.
A utilidade clínica do diagnóstico da radiografia deve ser acoplada ao diagnóstico c
lí
nico co
m
exame f
í
sico, que sempre deve anteceder qualquer exame laboratorial ou diagnóstic
o.
A realização de exames complementares n
ão
impede o agravamento da pneumonia, é utilizado para
confirmação
diagnóstica quando se te
m
d
ú
vidas sobre o mesmo.

5. Diante do quadro de sa
ú
de apresentado pelo menor, é normal o procedi
m
ento adotado pelo m
é
dico do
município
ao no realizar qualquer exame c
lí
nico que pudesse afirmar o quadro de sa
ú
de? Resposta:
Consta no BAU f
l
.33 que o profissional realizou u
m
exame c
lí
nico no paciente, o que não foi realizado durante o atendimento foram exames complementares.

Quesitos do Requerido f
l
. 113

“
2.
Conforme se visualiza da Certidão de
Ó
bito de fI. 42 a per
í
cia deu como causa da morte urna sequência de even
t
os:
I
nfec
ç
ão de vias aéreas su
p
eriores> pneumonia lobar> sepse.

De acordo co
m
a queixa apresentada pela m
ã
e do paciente O KAUA CLARINDO LEMKE no HGL, conforme BAU de fI. 33, de: "febre, tosse, coriza e diarr
e
ia" e ao exa
m
e f
í
sico ser constatado: "paciente em bo
m
estado geral, eupneico, co
m
ausculta respiratória sem altera
çõ
es (murm
ú
rio vesicular fisiol
ó
gico); e
ú
nica altera
ç
ão: hipocorado +/4", pergunta-se: 0 diagnóstico firmado NAQUELE MOMENTO do atendimento no HGL - "virose"- está adequado e em conformidade co
m
a literatura médica?

Resposta:
De acordo co
m
os dados descritos no BAU a hipótese diagnóstica de "virose" estava adequada

3.
Quanto a necessidade de exames co
mp
lementares, o Ar
t
igo cient
í
fico produzido pelo Departa
m
ento de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria denominado "Pneumonia Adquirida no Comunidade no
I
nfância" (DOC 1, anexo) traz as seguintes infor
maçõ
es quant
o
ao diagn
ó
stico de Pneu
m
onias:

a)
"A radiografia de tórax N
Ã
O DEVE SER REAL
I
ZADA de rotina para o diagnóstico de pneumonia em crian
ç
as sem sinais de gravidade, sem necessidade de tratamento hospitalar, uma vez que não h
á
evidências que altere o resultado c
lí
nico"

b)
Quant
o
aos exames
l
aboratoriais necessários: "QUADRO CL
Í
NICO COMPAT
Í
VEL é suficiente para formular a hip
ó
tese diagnóstica de pneumonia".

E considerando que de acordo co
m
a queixa apresentada no HGL, conforme BAU de fI. 33, de: "febre, tosse, coriza e diarr
ei
a" e ao exame f
í
sico ser constatado: "paciente em b
om
estado geral, eupneica, co
m
ausculta respiratória sem altera
ções
(murm
ú
rio vesicular fisi
o
l
ó
gico); e
ú
nica altera
ç
ão: hipocorado + 14", pergunta-se:
Está adequado e em conformidade co
m
a literatura médica o fato de o m
é
dico n
ã
o solicitar exames comple
m
entares NAQUELE MOMENTO?

Resposta:
De acordo com os dados descritos no BAU, sim.

4.
Considerando que no Artigo cient
í
fico produzida pelo Departamento de Pneu
m
ologia da Sociedade Brasileira de Pediatria denominado "Pneumonia Adquirida no Comunidade no
I
nfância" (DOC 1, anexa) fica
m
estabelecidos qua
i
s são as sinais c
lí
nicos de evidência para a diagnóstico de Pneumonia Adquirida no Comunidade (PAC): "Tosse, febre, respira
ç
ão rápida (taquipneia), presença de retra
çõ
es do tórax (tiragens subcostais), estertores finos (crepita
çõ
es), dor torácica, hipoxemia e sinais sist
ê
micos associados. Considerando que a classificaç
ã
o da OMS é ainda mais incisiva, afirmando categoricamente que na aus
ê
ncia dos sinais descritos: "N
Ã
O E PNEUMONIA":

[...]

E considerando que de acordo co
m
a queixa apresentada no HGL, conforme BAU de fI. 33, de: "febre, tosse, coriza e diarr
e
ia" e ao exa
m
e f
í
sico ser constatado: "paciente em bo
m
estado geral, eupneico, co
m
ausculta respirat
ó
ria sem altera
çõ
es (
murmúrio
vesicular fisiol
ó
gico); e
ú
nica altera
ç
ão: hipocorado +14", pergunta-se:
Não diagnosticar pneumonia NAQUELE MOMENTO do atendimento no HGL está adequado e em conformidade com a literatura médica
?

Resposta:
De acordo co
m
os dados descritos no BAU, sim.

5.
Considerando que de acordo co
m
a queixa apresentada no HGL, conforme BAU de ft. 33, de: "febre, tosse, coriza e diarr
e
ia" e ao exame f
í
sico ser constatado: paciente e
m
bo
m
estado geral, eupneico, co
m
ausculta respiratória se
m

alterações
(
murmúrio
vesicular fisiol
ó
gico); e
ú
nica
alteração
: hipocorado +/4, pergunta-se:
N
ão
suspeitar de sepse • NAQUELE MOMENTO do atendi
m
ento no HGL está adequado e em conformidade co
m
a literatura médica?

Resposta:
De acordo co
m
os dados descritos no BAU, si
m
.

6.
A ma
i
or parte das pneu
m
onias apresenta
m
sinais e sin
t
o
m
as caracter
í
sticos, no entanto, h
á
farta descri
ç
ão n
a

literatura
médica de casos em que a curso da pneumonia é at
í
pico e que, inclusive,
l
evam ao óbito muito rapidamente.

Considerando que no Artigo cient
í
fico produzido pelo Departamento de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria denominado "Pneumonia Adquirida no Comunidade no
I
nfância" (DOC 1, anexo), são demonstrados alguns desses casos: "
Estafilococos
áureo está relacionado principalmente a faixa etária menor (lactentes jovens), ( ... ) gravidade ( ... ) além de piora rápida (...) e quase sempre corresponde a quadros de PAC co
m
plicada". Considerando que no artigo cient
í
fico do Jornal Brasileiro de Pneu
m
o
l
ogia deno
m
inado "Diretrizes brasi
l
eiras em pneumonia adquirida no comunidade em pediatria" (DOC. 2, anexo) fica demonstrado que: "as pneumonias não se apresenta
m
de maneira uniforme, nem quanto aos dados da hist
ó
ric
os
, sintomas e exame f
í
sico" (pág. 6); "A PAC costuma ser precedida por u
m
quadro de infec
ç
ão viral a/ta" (pag. 6);

Considerando que no artigo cient
í
fico denominado "Etiologia e fatores. prognósticos da sepse em crian
ç
as e adolescentes admitidos em terapia intensiva" (DOC 4, anexo) ficou demonstrado que: "o pat
ó
geno
m
ais prevalente foi o S. aureus" (pag. 5); "a morta
li
dade no estudo (...) foi de 23,8% no faixa etária de 12 a 36 meses" (pág. 6) Considerando que no artigo cient
í
fico denominado "Pneumonia estafilocócica adquirida no comunidade" (DOC. 5, anexo) ficou demonstrado que" ( ... ) a infecção pode resu
l
tar, em 55% dos casos, de aspira
çã
o da naso-orofaringe co
l
onizada por Staphylococcus aureus,
o que geral
mente ocorre d
epois da infecção por
Influenza." (grifo nosso) - (pág. 2); "Sua apresenta
çã
o n
ormalmente
é grave, co
m
curso cl
í
nico • que va
ria
de subagudo a FULMINANTE, inde
pe
ndente do estado de sa
ú
de prévio do
p
aciente". (grifo nosso); (pág. 2); "( ... ) o v
í
rus Influenza também aumenta a seve
r
idade da infec
çã
o e o risco de superinfec
çã
o" (pág. 4); "os
ó
bitos ocorreram nas pri
m
eiras 48 h de internação hospita
l
ar" (grifo nosso) - (pag. 6).

Considerando que no artigo cient
í
fico denominado "Sepse por pneumonia estafilocócica adquirida no comunidade: Relato de Caso" (DOC. 6, anexo), ficou demonstrado que: "(... ) Epidemiologicamente, as infecç
õ
es relacionadas as cepas CA-MRSA estão habitualmente associadas a crianças jovens e pessoas saudáveis". (pag. 2); além de discutir a já abordada possibilidade de evolução fulminante.

Considerando que no artigo cient
í
fico denominado "Intera
ç
ão entre v
í
rus influenza e streptococcus pneumoniae" (DOC. 7, anexo) fica demonstrada a já discutida intera
çã
o entre a infec
ç
ão de vias aéreas viral prévia como preditor de gravidade, inclusive relatando casos de
ó
bito dentro dos primeiros 3 dias.

E considerando que, dependendo de fatores como sócio-ambientais, INFEC
ÇÃ
O VIRAL DE VIAS A
É
REAS PR
É
VIA (o
que
foi confirmado no
presente
caso de acordo co
m
a Certidão de
Ó
bito, e também dia
g
nosticado
p
elo m
é
dico no HGL), e, especialmente o tipo e virulência do patógeno, pergunta-se:
É

possível
que u
m
quadro de infecç
ã
o de vias aéreas tenha u
m
curso fulminante co
m
sepse e óbito e
m
horas/dias?

Resposta:
A pneumonia fu
lm
inante pode apresentar esta e
volução
.

7.
Com
o
se visualiza da conduta, além de sinto
m
áticos, o m
é
dico prescreveu "RETORNO SE PIORA" (qualquer tipo de piora / a qualquer tempo). Pergunta-se: Caso a Requerente tivesse seguido a orienta
çã
o e retornado co
m
o paciente para reavalia
ç
ão e nova conduta (o m
é
dico estava de plant
ã
o 24 h, a dis
p
osi
ç
ão) co
m
o surgi
m
ento dos primeiros sinais de piora, é poss
í
vel que o paciente tivesse mais chances de
não
ir a óbito?

Resposta:
O
retorno em caso de piora dos sintomas em tempo hábil para reava
l
iação poderia proporcionar a
realização
de condutas para confirmar o diagnóstico, co
m relação a
s chances do paciente n
ão
ir a óbito é dif
í
cil prever.
”

No caso, do que se extrai dos autos, em especial, da prova pericial produzida, não
restou comprovada a existência de nexo de causalidade entre o óbito da criança e a conduta dos Requeridos
,
r
estando, consequentemente, afastado o dever de indenizar do
Município de Linhares.

Em face do exposto,
dou
provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida,
para julgar improcedente o pedido autoral.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

Inverto o ônus da condenação, suspendendo
a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida à Requerente.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)